Tribunal: TJDFT
Processo: 0714256-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TÉCNICO BANCÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO GDF. NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISTOS PARA ACUMULAÇÃO. REQUISITOS EDITALÍCIOS QUANTO À FORMAÇÃO. NÃO SATISFAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal autoriza, de forma excepcional, a acumulação de cargos apenas quando houver compatibilidade de horários, referente ao exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico, e de dois cargos privativos de profissionais de saúde.
2. Nos termos do art. 37, XVII, da Lei Fundamental, cargo técnico ou científico, para fins de acumulação com o de professor, não é aquele com atribuições meramente burocráticas, sem exigência de formação específica, mas, sim, aquele para cujo exercício são exigidos conhecimentos técnicos específicos e habilitação legal, não necessariamente de nível superior. Precedentes.
3. Examinadas as peculiaridades do caso em tela, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, pode-se concluir que o cargo ocupado pelo recorrido como técnico bancário da Caixa Econômica Federal não exige habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de segundo grau, sendo suficiente a comprovação de conclusão do ensino médio para o exercício das atribuições. Dessa forma, em não havendo compatibilidade entre os cargos exercidos pelo impetrante, deve ser reconhecida a ilegalidade da acumulação pretendida.
4. O diploma apresentado pelo impetrante, do curso de bacharelado em Administração e Curso de Programa Especial de Formação de Docentes para Educação Básica Técnica e Profissional, não satisfaz os requisitos constantes no edital para o cargo de professor da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal sob exame, qual seja: “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa”.
5. Apelação não provida. Sentença mantida.